Tribunal: TJES
Processo: 0001195-42.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM
JURIDICIDADE E RAZOABILIDADE
. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego dos Santos Azevedo contra sentença que o condenou pelos crimes de furto e corrupção de menores, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial aberto. O apelante pleiteia redimensionamento da dosimetria, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais ao fixar a pena-base;
(ii) analisar a possibilidade de regime inicial mais brando e substituição da pena corporal por restritivas de direitos;
(iii) examinar a majoração de honorários advocatícios devidos à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos restaram incontroversas.
4. A pena-base foi fixada de forma escorreita, com fundamentação idônea na negativação da culpabilidade, considerando a premeditação da conduta, aplicando-se fração proporcional e adequada.
5. Correto o regime inicial aberto, não havendo espaço para regime mais brando.
6. Inviável a substituição da pena corporal, em razão da reprovabilidade da conduta e da existência de condenação criminal posterior no curso do processo.
7. Honorários advocatícios da defensora dativa majorados para R$ 800,00, em razão do zelo profissional, da relevância da causa e do tempo exigido para a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser exasperada pela culpabilidade quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, como no caso de prática premeditada.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e há condenação criminal posterior no curso da ação.

Os honorários da defensoria dativa devem observar critérios de proporcionalidade e equidade, podendo ser majorados pelo tribunal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 155 e 244-B do ECA; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003048-87.2021.8.08.0024, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 14.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-42.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM
JURIDICIDADE E RAZOABILIDADE
. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego dos Santos Azevedo contra sentença que o condenou pelos crimes de furto e corrupção de menores, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial aberto. O apelante pleiteia redimensionamento da dosimetria, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais ao fixar a pena-base;
(ii) analisar a possibilidade de regime inicial mais brando e substituição da pena corporal por restritivas de direitos;
(iii) examinar a majoração de honorários advocatícios devidos à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos restaram incontroversas.
4. A pena-base foi fixada de forma escorreita, com fundamentação idônea na negativação da culpabilidade, considerando a premeditação da conduta, aplicando-se fração proporcional e adequada.
5. Correto o regime inicial aberto, não havendo espaço para regime mais brando.
6. Inviável a substituição da pena corporal, em razão da reprovabilidade da conduta e da existência de condenação criminal posterior no curso do processo.
7. Honorários advocatícios da defensora dativa majorados para R$ 800,00, em razão do zelo profissional, da relevância da causa e do tempo exigido para a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser exasperada pela culpabilidade quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, como no caso de prática premeditada.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e há condenação criminal posterior no curso da ação.

Os honorários da defensoria dativa devem observar critérios de proporcionalidade e equidade, podendo ser majorados pelo tribunal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 155 e 244-B do ECA; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003048-87.2021.8.08.0024, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO
,

manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença originária que lhe impôs condenação pela reconhecida prática dos crimes de furo e corrupção de menor.

Aduz o apelante, em síntese, que as penas devem ser redimensionadas à luz de circunstâncias judiciais avaliadas sem a devida fundamentação, de modo a refletir no regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena corporal.

Muito bem.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
No
10 de outubro de 2022, por volta das 11h45min, ao lado da Padaria Chalé do Pão, Cidade nova,
Marataizes
, o denunciado DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO, em comunhão de desígnios com o adolescente Alaílson de Freitas Silva Filho, subtraiu, para si, a motocicleta Honda BIZ 125, placa MSH7605, pertencente à vítima João Pedro Mendes Pereira.

Q
ue o denunciado, de forma consciente, confiou a direção daquele veículo automotor ao adolescente Alaílson de Freitas Silva Filho, o qual não possuía, evidentemente, habilitação ou permissão para fazê-lo. Em consulta ao sistema de videomonitoramento de um estabelecimento vizinho, a vítima conseguiu visualizar o momento em que sua motocicleta foi subtraída. De posse dessas informações, os agentes da Polícia Civil obtiveram êxito em identificar o denunciado e o adolescente infrator acima mencionados.

O
denunciado DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO, de forma consciente, facilitou a corrupção do adolescente ALAILSON DE FREITAS SILVA FILHO, ao induzi-lo a praticar os crimes ora apurados.

A autoria e a materialidade foram comprovadas, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

Quanto a dosimetria entendo que a sentença não merece reparos.

A culpabilidade - ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita com relação aos delitos objeto da condenação, destacando atos premeditados e efetivamente planejados.

Mesmo diante da ausência de fundamentação adequada quanto a circunstância judicial relativa a conduta do agente, afere-se que as penas-base se projetaram de forma escorreita e razoável no importe de 02 anos e 09 meses de reclusão, e 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, respectivamente, utilizando-se a sugestionada fração de 1/8 incidente sobre o intervalo de penas mínimas e máximas dos delitos, considerando apenas uma circunstância judicial negativada
1
.

Não há como implementar regime mais benéfico do que o aberto, já determinado na sentença objurgada.

Inviável a substituição da pena corporal em razão da culpabilidade reprovável, e em razão da circunstância de que no curso deste processo o apelante fora condenado por outro crime.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
entendo que
os mesmos devem ser
devidamente
majorados
, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como me manifesto.

4

1

Eis a fundamentação contida na sentença:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido no sentido de condenar Diego dos Santos Azevedo, já qualificado nos autos, nas iras do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro lado, quanto ao crime de permitir a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada fica absorvido pelo crime de furto qualificado, tratando-se de
post factum
não punível. Individualização da Pena: Atendendo às diretrizes traçadas no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e aos arts. 59 e 68 do Código Penal, alicerçado em princípios de justiça distributiva, passo à individualização da pena para reprovação e prevenção (geral e especial) do crime cometido. Quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: a
culpabilidade
merece valoração negativa em razão da premeditação e planejamento demonstrados na conduta, revelando maior reprovabilidade; não há registro de

antecedentes anteriores a este fato; a conduta social não se mostra adequada; não há elementos suficientes para análise da personalidade; os motivos foram fúteis, relacionados ao uso de entorpecentes; as circunstâncias são próprias do tipo penal; as consequências não extrapolam o resultado típico; o comportamento da vítima não influiu na prática do crime. Assim, fixo a pena base em 2 anos e 9 meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade em razão da premeditação demonstrada. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, diminuo a pena em 1 ano, resultando em 1 ano e 9 meses de reclusão. Na terceira fase, reconheço a causa geral de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal, uma vez que o réu, voluntariamente, devolveu o veículo furtado antes do recebimento da denúncia. Aplico a diminuição na fração de 1/3, resultando na pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa
. Quanto ao crime de corrupção de menores: Analisando as circunstâncias judiciais: a culpabilidade merece valoração negativa pela mesma premeditação; antecedentes sem registros; conduta social inadequada; motivos fúteis; demais circunstâncias inerentes ao tipo. Fixo a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 6 meses, resultando em 10 meses e 15 dias de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis. Pena final para o crime de corrupção de menores:
10 meses e 15 dias de reclusão
. Em razão do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas, resultando em
2 anos e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa
. Fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.